Tribunal: TJDFT
Processo: 0727123-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727123-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS DA COSTA MACIEL IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de VINICIUS DA COSTA MACIEL (paciente) em face do acórdão proferido pelo Juízo da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0714862-48.2023.8.07.0004 (Id 73644290, p. 82/89), que negou provimento à Apelação Criminal, mantendo a sentença que condenou o paciente pela prática dos delitos tipificados no art. 147 do Código Penal e no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, à pena de 1 mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto. Em suas razões (Id 73644285), a impetrante sustenta a nulidade das provas digitais (áudios e capturas de tela) utilizadas para embasar a condenação, por quebra da cadeia de custódia. Alega que os arquivos foram encaminhados por terceiros, sem documentação formal de extração, armazenamento ou perícia técnica, o que comprometeria sua autenticidade. Requer o desentranhamento das provas e, consequentemente, a absolvição do paciente por ausência de provas lícitas. Informações prestadas ao ID 73824217. Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifesta pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 73898262). É o relatório. O habeas corpus é a ação adequada para coibir ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, pois os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. Na hipótese, o impetrante pretende a reforma de acórdão da Primeira Turma Recursal do Distrito Federal que, negando provimento ao apelo defensivo, manteve a condenação do paciente como incurso no art. 147 do Código Penal e no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, à pena de 1 mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Nessa esteira, os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. QUESTÕES SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não merece ser conhecido, mormente quando não se verifica ilegalidade manifesta no acervo probatório que fundamentou a decisão condenatória. 2. A pretensão de suspensão do cumprimento do mandado de prisão, expedido em face de sentença condenatória transitada em julgado, sob a alegação de possibilidade de transferência de domicílio prisional onde o regime semiaberto é cumprido em prisão domiciliar, não enseja habeas corpus, mormente quando todas as questões já estão sendo apreciadas pelo juízo da execução e a decisão impetrada possui previsão legal de recurso próprio. 3. Considerando se tratar de expedição de mandado de prisão para cumprimento de sentença transitada em julgado, não se constata teratologia ou ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 1915243, 0732234-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) (g.n.) Ementa: Direito penal. Agravo interno. Habeas corpus. Substitutivo de recurso próprio. Flagrante ilegalidade. Teratologia. Recurso conhecido e não provido. [...] III. Razões de decidir. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 4. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova. IV. Dispositivo. 5. Recurso conhecido e não provido. [...] (Acórdão 2017280, 0719524-96.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) Assim, não sendo o habeas corpus o instrumento adequado para substituir o recurso próprio, bem como inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, acolho a manifestação da Procuradoria de Justiça e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR